Tribunal: TJDFT
Processo: 0034138-49.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS SUFICIENTES. NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A não apreensão da arma de fogo não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, na esteira da mais atualizada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2. Recurso conhecido e não provido.